Tribunal: TJMT
Processo: 0007551-46.2017.8.11.0004
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007551-46.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[CLAUDIO LUIZ DE CASTRO FIGUEIREDO - CPF: 696.531.786-87 (APELADO), CRIVANIA DA SILVA CUNHA TEIXEIRA - CPF: 881.272.141-91 (ADVOGADO), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (APELANTE), NUTRIMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.975.956/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – DESBLOQUEIO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO – NÃO EVIDENCIADA – TEMA 777, DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF – RE Nº 842.846/SC – LEGITIMIDADE MANTIDA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do Tema 777, da Repercussão geral oriunda do RE nº 842.846/SC,
‘
O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa’
, não havendo falar em sua ilegitimidade passiva
ad causam.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou procedente os pedidos iniciais, para reconhecer a regularidade da matrícula n. 2.436, bem como de suas antecessoras n. 14.373, 47,702 e Transcrição n. 1.492; determinou, ainda, o desbloqueio das Matrículas 14.373 e 47.702 do Cartório de Barra do Garças, bem como da atual Matrícula n° 2.436 do Cartório de Registro de imóveis do Município de Campinápolis, de modo que, uma vez desbloqueada e regularizada, obtenha sua continuidade normal. Outrossim, condenou a requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, a apelante sustenta ser parte ilegítima, devendo responder pelos pleitos formulados na inicial são os atuais oficiais de registro de imóvel de Barra do Garças, uma vez que os serviços foram delegados pelo Estado, nos termos do art. 236 e ss. da Constituição Federal.

Pontua que, as leis que regulam a atividade dos notários e oficiais de registro estabelecem atribuição exclusiva para a pratica de retificação de registro público no Município para o qual possuem a delegação, quais sejam, a Lei Federal n° 8.935/1994 e da Lei Estadual 4.964/1985 (Código de Organização Judiciária do Estado de Mato Grosso - COJE).

Afirma que, o registro imobiliário que compreende a verificação de sua regularidade e sua eventual retificação não está a cargo do Estado, ante a delegação permitida constitucional e legalmente, sendo atribuição dos oficiais de registro de imóveis de Barra do Garças.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença monocrática
.

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos e pugna pelo desprovimento do recurso (ID 100433463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, a parte autora alega ser proprietária de uma área contendo 2.008 hectares, denominada Fazenda Riedi, sob matrícula n. 2.436, do livro 02, do CRI de Campinápolis e, tendo solicitado àquele serviço notarial uma certidão de inteiro teor, visando realizar o georreferenciamento da área, ante a venda da propriedade para a empresa Nutrimix, foi surpreendido com uma anotação na matrícula na AV02, datada de 16/03/2016, que impedia que fossem realizados os atos posteriores à essa averbação e, diante de possíveis irregularidades, as matriculas n. 14.373, 47.702 e 47.703 foram bloqueadas.

Da sentença objurgada, extrai-se que:

“Trata-se de ação em que o autor busca o desbloqueio da matricula 2.436, registrada no Cartório de Registro de imóveis de Campinápolis/MT. Extrai-se dos autos que em sua origem tratava-se de ação de jurisdição voluntária, proposta na Comarca de Campinápolis, buscando, o autor, ver livre e desembargada a matricula 2.436 do CRI de Campinápolis/MT de sua propriedade. Em sua peça inicial, alega que, apesar da regularidade da matricula em epigrafe, foi realizado um bloqueio por meio de decisão administrativa da Diretoria do Foro da Comarca de Barra do Garças/MT, quando da realização de correição no Cartório de Registro de imóveis da mesma Comarca, conforme consta em fls. 87/96. Dessa forma, inconformado com a restrição realizada busca o Judiciário para ver a matricula de seu imóvel regularizada.

[...]

Analisando os autos e como bem esclarece a Certidão de fl. 215, verifica-se que um dos motivos que ensejaram o bloqueio da matrícula objurgada foi em razão da ausência de registro na Transcrição 1.492, arquivada no Cartório do 2° Ofício de Registro Imobiliário de Cuiabá/MT, da venda para a matrícula 14.373 registrada no Cartório do 1° Ofício de Registro de imóveis de Barra do Garças/MT. Apesar disso, a Certidão de Escritura de fl. 137 demonstra a compra e venda da referida propriedade, da qual originou-se a matricula 14.373, a qual foi desmembrada e originou a de n° 42.702, que por sua vez, deu origem a matricula objeto da presente demanda para desbloqueio, cuja cadeia dominial fls. 21 e 271 encontra-se devidamente regular, em conformidade com seus registros e respectivas escrituras. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais, eis que reconheço a regularidade da matricula 2.436, bem como de suas antecessoras 14.373, 47.702 e Transcrição n° 1.492. Oficie-se ao Segundo Serviço Notarial e Registral da 1*’ Circunscrição imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT para realização de registro, na Transcrição n° 1.492, de que o imóvel por ela abrangido foi objeto do contrato de compra e venda que deu origem a Matrícula 14.373 perante o Cartório de imóveis de Barra do Garças. Proceda-se o desbloqueio das Matrículas 14.373 e 47.702 do Cartório de Barra do Garças, bem como da atual Matrícula n° 2.436 do Cartório de Registro de imóveis do Município de Campinápolis, de modo que, uma vez desbloqueada e regularizada, obtenha sua continuidade normal. Por consequência, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC/2015. CONDENO a requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais, que FIXO em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §3°, I, CPC/2015”.

Pois bem.

Quanto à ilegitimidade passiva do Estado ventilada na peça recursal, aduz o apelante que quem deve
‘
responder pelos pleitos formulados na inicial são os atuais oficiais de registro de imóvel de Barra do Garças, uma vez que os serviços foram delegados pelo Estado, nos termos do art. 236 e ss. da Constituição Federal’.

Razão não lhe assiste.

Inobstante o Apelante afirme categoricamente não ser parte legítima, a jurisprudência pátria o reconhece como legitimado, mas também lhe garante o direito de regresso contra àquele que, por dolo ou culpa, tenha causado dano a outrem.

A propósito, é o que se extrai do Recurso Extraordinário n. 842.846/SC, com repercussão geral, paradigma do Tema 777, do STF, senão vejamos:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DANO MATERIAL. ATOS E OMISSÕES DANOSAS DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES. TEMA 777. ATIVIDADE DELEGADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DELEGATÁRIO E DO ESTADO EM DECORRÊNCIA DE DANOS CAUSADOS A TERCEIROS POR TABELIÃES E OFICIAIS DE REGISTRO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. ART. 236, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELOS ATOS DE TABELIÃES E REGISTRADORES OFICIAIS QUE, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, CAUSEM DANOS A TERCEIROS, ASSEGURADO O DIREITO DE REGRESSO CONTRA O RESPONSÁVEL NOS CASOS DE DOLO OU CULPA. POSSIBILIDADE. 1. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. Tabeliães e registradores oficiais são particulares em colaboração com o poder público que exercem suas atividades in nomine do Estado, com lastro em delegação prescrita expressamente no tecido constitucional (art. 236, CRFB/88). 2. Os tabeliães e registradores oficiais exercem função munida de fé pública, que destina-se a conferir autenticidade, publicidade, segurança e eficácia às declarações de vontade. 3. O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público e os atos de seus agentes estão sujeitos à fiscalização do Poder Judiciário, consoante expressa determinação constitucional (art. 236, CRFB/88). Por exercerem um feixe de competências estatais, os titulares de serventias extrajudiciais qualificam-se como agentes públicos. 4. O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Precedentes: RE 209.354 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJe de 16/4/1999; RE 518.894 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 22/9/2011; RE 551.156 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 10/3/2009; AI 846.317 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 28/11/13 e RE 788.009 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 13/10/2014. 5. Os serviços notariais e de registro, mercê de exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público (art. 236, CF/88), não se submetem à disciplina que rege as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. É que esta alternativa interpretativa, além de inobservar a sistemática da aplicabilidade das normas constitucionais, contraria a literalidade do texto da Carta da Republica, conforme a dicção do art. 37, § 6º, que se refere a “pessoas jurídicas” prestadoras de serviços públicos, ao passo que notários e tabeliães respondem civilmente enquanto pessoas naturais delegatárias de serviço público, consoante disposto no art. 22 da Lei nº 8.935/94. 6. A própria constituição determina que “lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário” (art. 236, CRFB/88), não competindo a esta Corte realizar uma interpretação analógica e extensiva, a fim de equiparar o regime jurídico da responsabilidade civil de notários e registradores oficiais ao das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos (art. 37, § 6º, CRFB/88). 7. A responsabilização objetiva depende de expressa previsão normativa e não admite interpretação extensiva ou ampliativa, posto regra excepcional, impassível de presunção. 8. A Lei 8.935/94 regulamenta o art. 236 da Constituição Federal e fixa o estatuto dos serviços notariais e de registro, predicando no seu art. 22 que “os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. (Redação dada pela Lei nº 13.286, de 2016)”, o que configura inequívoca responsabilidade civil subjetiva dos notários e oficiais de registro, legalmente assentada. 9. O art. 28 da Lei de Registros Publicos (Lei 6.015/1973) contém comando expresso quanto à responsabilidade subjetiva de oficiais de registro, bem como o art. 38 da Lei 9.492/97, que fixa a responsabilidade subjetiva dos Tabeliães de Protesto de Títulos por seus próprios atos e os de seus prepostos. 10. Deveras, a atividade dos registradores de protesto é análoga à dos notários e demais registradores, inexistindo discrímen que autorize tratamento diferenciado para somente uma determinada atividade da classe notarial. 11. Repercussão geral constitucional que assenta a tese objetiva de que: o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. 12. In casu, tratando-se de dano causado por registrador oficial no exercício de sua função, incide a responsabilidade objetiva do Estado de Santa Catarina, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. 13. Recurso extraordinário CONHECIDO e DESPROVIDO para reconhecer que o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Tese: “O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”. (STF - RE: 842846 SC, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 27/02/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 13/08/2019).

Ademais, oportuno dar conhecimento do que estabelece o Tema 777, do STF,
in verbis
:

“
O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”.

No mesmo sentido, é o entendimento deste Sodalício, a saber:

“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSOS DE APELAÇÃO – ANÁLISE DOS DEMAIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – FRAUDE DE PROCURAÇÃO PÚBLICA AD NEGOTIA – ANULAÇÃO DA PROCURAÇÃO – FRAUDE CARACTERIZA – DANOS MORAIS E MATERIAIS CARACTERIZADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – DANOS MORAIS – MINORADOS – REUNIFICAÇÃO DE MATRÍCULAS – APELOS PROVIDOS EM PARTE – APELO DESPROVIDO. 1 –
Tema 777/STF – tese firmada: “O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”. (RE 842846, Relator (a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 27/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-175 DIVULG 12-08-2019 PUBLIC 13-08-2019)
.[...]” (N.U 0001179-34.2005.8.11.0091, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021). (destaquei)

Assim, a sentença mostra-se irretorquível, de modo que as insurgências recursais não merecem prosperar e o recurso, por conseguinte, há que ser desprovido.

Ante ao exposto, conheço o recurso

e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022